Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-56.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as alegações referentes ao valor pelo qual o débito foi inscrito.
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação – Demonstradas a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.